Tribunal: TJBA
Processo: 0511324-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511324-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e inércia da parte, tendo o agravado suscitado, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, somada à falta de recolhimento das custas processuais, autoriza o reconhecimento da deserção recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando os motivos jurídicos e fáticos que justificam sua reforma.

4. A mera alegação genérica, reprodução de argumentos anteriores ou ausência de enfrentamento dos fundamentos decisórios compromete a demonstração do interesse recursal e pode impedir o conhecimento do recurso.

5. No caso, a parte agravante apresentou fundamentos aptos a confrontar a decisão impugnada, razão pela qual a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal deve ser afastada.

6. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa física, embora amparada por presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, depende de controle judicial quando existirem elementos que suscitem dúvida quanto à incapacidade financeira.

7. O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos autorizadores da gratuidade ou o recolhimento das custas processuais antes do indeferimento definitivo do benefício.

8. A inércia da parte após regular intimação para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

9. Ausentes elementos inequívocos que demonstrem impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a deserção.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511324-53.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros e como apelada LUIZ SERGIO DA ROCHA CAVALCANTI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .